Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXIGÊNCIA DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, COMPETENTE PARA DECIDIR SOBRE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1 Paciente denunciado por vários roubos com características semelhantes em Juízos diversos de Brasília.
2 A impetração de habeas corpus é admitida quando há prova pré-constituída e o exame da causa possa ser examinada na via estreita do remédio constitucional. A ausência de previsão legal de recurso contra decisão que rejeita a exceção de incompetência só permite o conhecimento de habeas corpus quando presente ilegalidade flagrante e manifesta. No processo penal impera o princípio pas de nullité sans grief, que não acolhe a nulidade sem a demonstração de prejuízo: continuidade delitiva é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe decidir depois de confirmadas as condenações.
3 Habeas corpus não conhecido.